Tribunal: TJBA
Processo: 8032532-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032532-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENAN VICENTE MARQUES

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE MARQUES DOS ANJOS, FERNANDA IASMYN RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA TECNOLOGIA ENSINO E CIENCIA - IBPTEC

Advogado(s)
:
JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. LISTAGEM DE CANDIDATOS AFRODESCENDENTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada requerida para compelir a banca organizadora do certame à divulgação de listagem específica com o resultado final dos candidatos afrodescendentes nos concursos públicos para os cargos de Vigilante. A parte agravante sustenta a obrigatoriedade da divulgação separada, alegando que houve previsão de inscrição de candidatos cotistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há obrigação da banca organizadora de divulgar listagem específica de candidatos afrodescendentes quando o edital do concurso não prevê expressamente cotas raciais ou procedimento correlato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a norma que rege o concurso público e possui força vinculante entre as partes, de modo que não se pode exigir da Administração obrigação não prevista expressamente em seu texto.

A ausência de previsão editalícia quanto à reserva de vagas raciais ou à divulgação de lista específica de cotistas afasta a probabilidade do direito invocado pela parte agravante.

A análise do caso demanda dilação probatória, pois não há comprovação inequívoca de que tenha havido efetiva disponibilização de vagas para cotistas durante o processo de inscrição.

Inexistindo demonstração de abuso ou ilegalidade evidente por parte da Agravada, não se justifica a concessão de tutela de urgência para alterar as regras do certame.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.297.644/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8032532-02.2025
.8.05.0000
, em que figura como agravante
RENAN VICENTE MARQUES
, e, como agravada,

INSTITUTO SEPROD
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06